Tribunal: TJDFT
Processo: 0716983-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO CADASTRADA EM SISTEMA ELETRÔNICO. CITAÇÃO. LEI No 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de transporte público, em face da sentença que decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré a pagar à autora indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$92,89 e R$5.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão resume-se à validade da citação realizada no sistema eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, aperfeiçoando a relação triangular entre juiz, autor e réu, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa. Nos termos do art. 239 do CPC, para a validade do processo é indispensável a citação do réu.
4. Segundo o art. 5o da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E consoante o §3o do citado dispositivo legal, não havendo o registro de ciência no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
5. No mesmo sentido, estabelece o art. 5o, §2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
6. Por outro lado, a Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, promoveu relevante inovação legislativa no CPC, incluindo no artigo 246 o seguinte parágrafo: "§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital".
7. No caso, constata-se que a parte recorrente está regularmente cadastrada para receber citações e intimações via sistema. No entanto, embora o processo tenha sido distribuído na vigência da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Juízo de origem considerou válida a citação eletrônica após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, mesmo sem o registro da confirmação.
8. Por conseguinte, evidenciado erro de procedimento quanto ao ato de citação, ante a inobservância da nova redação do art. 246 do CPC, por força da Lei n.o 14.195/21, impõe-se reconhecer que os atos processuais são nulos, inclusive a sentença. Preliminar de nulidade acolhida. Precedentes: Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023, publicado no DJE: 13/02/2023; e Acórdão 1710951, 07329386020228070003, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2023, publicado no DJE: 14/6/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída para assegurar a renovação dos atos processuais, ante a nulidade da citação.
10. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, o juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor para fins de apresentação de contrarrazões e interposição de recurso inominado. E considerados os critérios definidos no artigo 22 do referido Decreto e a falta de complexidade da causa, arbitro os honorários do advogado dativo no valor de R$600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deve ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.195; Lei no 11.419/06, art. 5o; TJDFT, Portaria/GC no 160/17, art. 5o, §2o; CPC, art. 246, § 1o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1657160, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 01/02/2023; Acórdão 1710951, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 02/06/2023.